Tribunal: TJDFT
Processo: 0722635-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722635-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDO: JOÃO MARCOS TAVARES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DO ALUNO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. PARTE NÃO CONTRATANTE. ARTIGO 779 CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a inclusão da genitora do menor no polo passivo. 2. Muito embora os pais possuam o dever conjunto do sustento e educação dos seus filhos, a lei não prevê a solidariedade no pagamento das mensalidades escolares quando somente um deles é o responsável financeiro. Aliado a isso, não há a participação da genitora no título executivo, não podendo sofrer os efeitos do negócio jurídico, pois não integrante da avença. Artigo 265 do Código Civil e artigo 779 do Código de Processo Civil. Precedentes 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 1.566, 1.634, inciso I, 1.643, 1.644, todos do Código Civil, 22 e 55, ambos da Lei 8.069/1990. Para tanto, sustenta ser cabível a inclusão da genitora do executado no polo passivo. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 1.566, 1.634, inciso I, 1.643, 1.644, todos do Código Civil, 22 e 55, ambos da Lei 8.069/1990. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, ao assentar pela ilegitimidade processual da genitora do menor, assim o fez com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012